Tribunal: TJBA
Processo: 8069923-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069923-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDREZA ALVES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES CONCEICAO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Edivan Santos Monteiro, visando à revogação da decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal nº 0000025-98.2017.8.05.0261. Sustenta-se a ausência de indícios suficientes de autoria e a existência de nulidade absoluta decorrente de suposta deficiência da defesa técnica, consubstanciada na não interposição de recurso em sentido estrito e na omissão quanto à apresentação dos requerimentos previstos no art. 422 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso em sentido estrito para questionar decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica, notadamente pela ausência de interposição de recurso e de requerimentos no art. 422 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas ou à impugnação de decisões que poderiam ter sido objeto de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante, o que não se configura no caso.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas obtidas judicialmente, não havendo demonstração de que a pronúncia se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial.

A ausência de interposição de recurso em sentido estrito não configura, por si só, nulidade, inserindo-se na esfera da estratégia da defesa, cuja revisão judicial exige demonstração inequívoca de prejuízo, conforme a Súmula 523 do STF.

Não se constatam indícios de abandono processual ou atuação meramente formal por parte da defesa técnica anterior, tendo havido a apresentação de defesa prévia e o acompanhamento regular dos atos do processo.

Quanto à omissão na apresentação dos requerimentos do art. 422 do CPP, não há prejuízo atual, uma vez que o juízo de origem aguarda a intimação da nova defesa para oportunizar a prática desses atos, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

A mera iminência de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem demonstração de ilegalidade concreta ou vício insanável, não configura constrangimento ilegal apto a justificar o habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para impugnar decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A ausência de interposição de recurso em sentido estrito insere-se no âmbito da estratégia da defesa, não gerando nulidade sem prova de prejuízo concreto.

3. A alegação de deficiência da defesa técnica exige demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF.

4. A ausência de apresentação dos requerimentos previstos no art. 422 do CPP não gera cerceamento de defesa quando ainda há possibilidade de sua prática pela nova defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 422, 581, IV, 647, 648, I, e 155; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no HC 939217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069923-88.2025.8.05.0000
, da Comarca de
TUCANO
/BA,
tendo como Impetrante a Advogada
ANDREZA ALVES CONCEIÇÃO (OAB/BA: 67.876)

e como Paciente EDIVAN SANTOS MONTEIRO.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.